Tribunal: STJ
Processo: 0101684-42.2012.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2488617 - SP(2023/0329293-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
EMBARGADO
: PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA
EMBARGADO
: TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA - SP075718
ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
DOUGLAS ALVES VILELA - SP264173
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/03/2026
17/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55126377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f335115-63e4-472b-aae3-f695b318c73f

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2488617 - SP(2023/0329293-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
EMBARGADO
: PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA
EMBARGADO
: TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA - SP075718
ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
DOUGLAS ALVES VILELA - SP264173
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASWEY S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra acórdão assim ementado (fl. 1723):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA 168 DO STJ.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência
do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega que há contradição
interna, porque o acórdão teria afirmado a irrelevância da forma contratual (verbal ou
escrita) e, ao mesmo tempo, invocado paradigma que, segundo sustenta, distingue as
hipóteses e fixa o termo inicial na “ultimação dos serviços” quando não há contrato.
Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

Aponta omissão por ausência de enfrentamento do
III, da
art. 25,
e do
de que se trataria de serviços extrajudiciais
Lei 8.906/1994
distinguishing
específicos, sem contrato escrito e já ultimados, de modo que a posterior revogação
não poderia reabrir prazo prescricional.
Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a
divergência e a distinção fática, com provimento do agravo interno.
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1743-1772 na qual a parte
embargada alega que os vícios invocados não se configuram; requer a aplicação de
multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil; refuta a narrativa de ultimação
art. 1.021,
anterior à revogação, juntando carta de revogação de mandatos datada de 24/1/2008
(fl. 79 dos autos principais, referida em fls. 1745-1746); e sustenta, ainda, pedido
próprio de majoração de honorários com base na nova redação do
§ 2o, da
art. 22,
Lei 8.906/1994.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A alegada contradição não existe. O acórdão paradigma (REsp 724.900/RS)
não faz distinção entre contrato verbal e escrito, ao contrário do que insiste a parte
embargante. A distinção que faz é entre a existência ou não de previsão contratual
(verbal ou escrita) do prazo de vencimento. A propósito:

Cinge-se então a controvérsia à discussão relativa ao termo inicial da contagem do
prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios.
Reza o
da
art. 25
Lei 8.906/94:
"Art. 25 - Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de
advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - (...) III -
da ultimação do serviço extrajudicial; IV - (...) V - da renúncia ou revogação do
mandato.
Sobre a aplicabilidade destes dispositivos, ensina MARCO TÚLIO DE ROSE (in
Comentários ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil -
OAB (Lei no 8.906, de
, ORLANDO DE ASSIS CORRÊA (organizador),
04/07/1994)
pp.
AIDE, 2003):
111/113,
"Vencimento do contrato. Uma vez pactuado entre cliente e advogado, seja
, o serviço que deverá prestar o profissional,
por escrito, seja verbalmente
a maneira como deve executá-lo e quando deverá ser tido por concluído,
está estabelecido o ponto de partida para a prescrição. É indiferente, para os
efeitos legais, tratar-se de serviços judiciais ou extrajudiciais. De outra feita,
não se pode presumir, da expressão vencimento, que cuide o inciso, tão-
somente, da hipótese de contrato por prazo determinado. Basta a fixação
determinada do evento que considerará concluso o contrato para que se
possa cogitar da hipótese prescricional. No entanto, impõe-se que o credor
de honorários tenha ciência inequívoca da conclusão contratual, para que se
possa começar a contagem do prazo fatal. (...) Da ultimação do serviço
extrajudicial. (...) na inexistência de contrato que regule a prestação dos
serviços, a conclusão do serviço extrajudicial é o marco inicial para a
prescrição. A conclusão referida há de contar com a ciência inequívoca do
Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

advogado, sob pena de não começar igualmente a fluir o lapso prescricional.
(...) Renúncia ou revogação do mandato Finalmente, contempla o Estatuto
os casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
advocatícios. Ocorrendo qualquer dos casos, independentemente da
perquirição de responsabilidades, nasce a pretensão de cobrança dos
honorários, sempre se tendo em conta a ciência, pelas partes, da decisão
unilateral."
Assim, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos honorários de
advogado, em virtude da prestação de serviços extrajudiciais, depende,
fundamentalmente, da existência ou não de contrato.
Em havendo contrato, e podendo ser determinado seu vencimento (seja porque
expressamente pactuada uma data, ou porque estabelecida como termo final a
efetiva prestação de determinado serviço), há de se aplicar o inciso I, contando-se,
pois, o prazo prescricional a partir do seu vencimento (do contrato).
Ainda havendo contrato, mas, se durante sua vigência for rescindido
unilateralmente, deve-se aplicar o inciso V. O prazo de prescrição começa a fluir,
nesta hipótese, da data da revogação do mandato.
Por fim, na ausência de contrato, amolda-se o suporte fático à hipótese do inciso
III, devendo ser contado o prazo a partir da data da ultimação dos serviços.
Na espécie dos autos, há contrato, em que definida como termo final de vigência a
data de 20.05.1996 (fls. 57). Há, ainda, termo aditivo prorrogando por 180 (cento e
oitenta) dias a vigência do contrato.
Logo, ante a presença da avença, de pronto fica afastada a hipótese do inciso III,
tido por violado por parte da recorrente. Registre-se, ainda, que o contrato previa a
prestação continuada de serviços, o que não se coaduna com a previsão daquele
dispositivo legal, que deve ser aplicado tão-somente quando avençada pelas
partes, ainda que sem a formalização de um contrato, a prestação de um serviço
específico.
Assim, resta a discussão relativa à incidência do inciso I ou do inciso V do art. 25
do Estatuto da OAB.
A princípio, ante a previsão contratual de data certa para o término da vigência,
dever-se-ia, a teor do inciso I, tomar como termo inicial a data do vencimento do
contrato.
Todavia, os honorários executados, na espécie, referem-se a serviço concluído em
setembro de 1997, ou seja, após o término da vigência do contrato, conforme se
extrai dos documentos de fls.
o que denota a ocorrência, in casu, de
59/60,
prorrogação tácita de vigência contratual.
Ademais, da notificação de fls. 58, datada de fevereiro de 2003, pela qual foram
revogados os poderes conferidos ao recorrido, constam determinações no sentido
de apresentação de relatórios dos processos sob sua responsabilidade, entrega de
documentos de interesse da empresa notificante a preposto da mesma e
prestação de contas acerca de repasses de valores decorrentes de diversos
acordos celebrados pelo agravado. Clara está, assim, a prorrogação tácita da
vigência do contrato, o que afasta a incidência do mencionado inciso I do
da
art. 25
pois não há como se definir com precisão o vencimento do contrato
Lei 8.906/94,
celebrado entre as partes.
Assim, correta a aplicação, operada pelo Tribunal a quo, do inciso V do
mencionado artigo à espécie, uma vez que apenas com a revogação do mandato
teve o recorrido ciência inequívoca da rescisão contratual, requisito indispensável
para o início do decurso do prazo prescricional, nascendo, então, sua pretensão à
cobrança dos valores devidos. A própria presteza do recorrido no ajuizamento da
execução - menos de dois meses após a revogação do mandato - reforça o
entendimento.
Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

Interpretação diversa poderia sujeitar o recorrido à situação de, na vigência do
mandato, enquanto ainda prestava serviços à recorrente, ter que demandar
judicialmente a própria tomadora de seus serviços.
Por todo o exposto, não conheço do recurso especial.

Ressalto que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a
interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas do acórdão e a conclusão do
julgado, o que não foi demonstrado no caso em análise. Nesse sentido, reitero os
fundamentos do acórdão embargado (fls. 1723-1728)

Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica e
tecnicamente correta (fls. 1.671-1.674).
Sequer há divergência entre os acórdãos paradigma e embargado, que estão de
acordo com a jurisprudência dominante desta Corte.
O acórdão embargado entendeu que, em caso de rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional começa a
contar da data da ciência da revogação do mandato (fl. 1.628):
Verifica-se que o Tribunal de origem adotou a jurisprudência pacífica desta Corte
no sentido de que "a contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25,
inciso V, da
se inicia na data em que ocorre a ciência da
Lei no 8.906/1994
renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços" (AgInt
no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 1.406.447/RS,
julgado em
DJe de 1o/
).
29/6/2020,
7/2020
Igualmente, o acórdão paradigma afastou a prescrição da pretensão de cobrança
de honorários, sob o fundamento de que "apenas com a revogação do mandato
teve o recorrido ciência inequívoca da rescisão contratual, requisito indispensável
para o início do decurso do prazo prescricional, nascendo, então, sua pretensão à
cobrança dos valores devidos" (fl. 1.657).
Ademais, o acórdão embargado seguiu a firme jurisprudência desta Corte no
sentido de que, "nos casos de rescisão unilateral de contrato de prestação de
serviços advocatícios, o prazo prescricional quinquenal inicia-se com a ciência da
rescisão contratual, nos termos do
V, da
" (
art. 25,
Lei n. 8.906/94
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.200.266/SC,
em
DJEN de
).
16/6/2025,
27/6/2025.
E, ao contrário do que afirma a agravante, não tem relevância o fato de o contrato
ser verbal ou escrito. Os precedentes na matéria são fartos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 202 DO CC E 489, § 1'o, VI, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO
CPC/2015.
STJ. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO
DO RESPECTIVO DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO.
SÚMULA 284 DO STF. 3. CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO DO
MANDATO NO CURSO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA
DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. SÚMULA 83 DO STJ. 4.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de deliberação no acórdão recorrido acerca do conteúdo
normativo dos dispositivos de lei federal apontados como violados (arts. 202
do CC e 489, § 1o, IV, do
caracteriza a ausência de
CPC/2015)
prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

2. Na linha cognitiva deste Tribunal, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
CPC/15
seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao
art. 1.022
CPC/15,
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1639314/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
04/04/2017,
10/04/2017)
3. A afirmativa de ofensa ao princípio da congruência, desacompanhada do
necessário apontamento, devida e oportunamente, nas razões do recurso
especial, do respectivo dispositivo legal apto a amparar essa tese recursal,
caracteriza deficiência na fundamentação, o que atrai a incidência da
Súmula 284 do STF.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, "independentemente da norma
aplicada [Estatuto da OAB ou Código Civil], o prazo prescricional para
exercício da pretensão de arbitramento
cobrança de honorários
e/ou
advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05 anos,
contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da
decisão ou último ato praticado no processo, conforme o caso)" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.358.425/SP,
julgado em
DJe de
.
8/5/2014,
26/5/2014)
5. O fato de o contrato ser verbal (como na hipótese) ou escrito é
desimportante à fixação do termo inicial da prescrição da pretensão de
cobrança de honorários ou de arbitramento de honorários cumulada com
cobrança, pois, em ambos os casos, havendo a revogação do mandato no
curso da lide, é da ciência dessa revogação que se inicia o prazo
prescricional.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.446.412/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MARCO INICIAL. REEXAME DE
PROVAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
(NCPC). NÃO
SÚMULA N. 182/STJ
PROVIMENTO.
1. "Ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação
de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da
pretensão
de
arbitramento

de
cobrança
da
remuneração
e/ou
correspondente (
ou Código Civil de 2002) passa a
Lei 4.215/63, Lei 8.906/94
ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos
poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus
poderes por iniciativa do cliente" (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1344123/RJ,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
.
7/11/2017)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.641.859/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
31/8/2020,
4/9/2020.

Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E HONORÁRIOS DE CORRETOR DE
SEGURO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. ADVOGADO SEM PODERES
PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO
REQUISITO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ.
PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A matéria do
do
não foi objeto de prequestionamento
art. 319
CPC/73
pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração. Persistindo a omissão, cabia à parte recorrente ter alegado, nas
razões do recurso especial, violação ao
do
ônus do qual
art. 535
CPC/73,
não se desincumbiu. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou
o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por
advogado destituído de poderes especiais para receber citação não
configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (
EREsp
1.709.915/CE,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/
DJe
8/2018,
de
.
9/8/2018)
3. O entendimento do STJ é no sentido de que, ocorrida a rescisão do
contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo
inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento ou de
cobrança de remuneração correspondente é contado da ciência inequívoca:
a) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou b) do
causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente.
Precedentes.
4. O Tribunal de origem registrou a prescrição do direito de cobrança de
honorários advocatícios por parte do primeiro recorrente, uma vez que teve
ciência inequívoca de sua destituição em
ao passo que a
24/8/2001,
presente ação somente foi ajuizada em
muito após o decurso do
18/9/2009,
prazo prescricional quinquenal.
Além disso, destacou que o segundo recorrente não comprovou os fatos
constitutivos de seu direito. Portanto, a reforma do julgado, nesses aspectos,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, intento insindicável em
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.478.178/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
26/8/2020.
Portanto, o acórdão embargado está de acordo com a jurisprudência consolidada
deste Superior Tribunal de Justiça. Não há divergência atual a ser resolvida.

Não há, pois, adoção de premissas inconciliáveis no acórdão recorrido que
evidencie contradição.
A suposta omissão também não se verifica. O acórdão enfrentou
diretamente a tese sobre o termo inicial da prescrição para cobrança de honorários
(data da ciência da revogação do mandato), com apoio em precedentes específicos
que contemplam, inclusive, a irrelevância da forma contratual para a definição do
marco temporal quando há revogação no curso da prestação.
Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

Portanto, a decisão embargada enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de
seus próprios fundamentos, já transcritos acima.
Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 316f1b87-610b-4889-9a00-61d40b5f9b45

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.488.617 / SP
Número Registro: 2023/0329293-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01016844220128260100 0101684422012826010010002335420128260100 10002335420128260100
10008700520128260100
1016844220128260100
101684422012826010010002335420128260100
5830020121016846
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
ADVOGADO
: FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
EMBARGADO : PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA
EMBARGADO : TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA - SP075718
ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
DOUGLAS ALVES VILELA - SP264173
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO
Documento eletrônico VDA55112869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 260a9fc0-261e-4f3f-94ee-0afee9235aaf

ADVOGADO
: FÁBIO FERNANDES GERIBELLO - SP211763
EMBARGADO : PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA
EMBARGADO : TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO DE CAMPOS TEIXEIRA DA SILVA - SP075718
ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - SP178930
BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - MT009779
DOUGLAS ALVES VILELA - SP264173
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
MARIO EDUARDO BARRELLA - SP238866
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:49
Código de Controle do Documento: 260a9fc0-261e-4f3f-94ee-0afee9235aaf